Tribunal: TJMT
Processo: 1001038-69.2023.8.11.0025
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001038-69.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VALDEIR MIGUEL DE MORAIS - CPF: 312.549.182-72 (APELADO), EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 940.527.191-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E INDENIZAR. DANO AMBIENTAL INTERCORRENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de ação civil pública ambiental, condenou o réu à recuperação da área degradada e, de forma alternativa, ao pagamento de indenização pelo dano ambiental residual, caso não seja cumprida a obrigação de fazer, bem como ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de cumular as obrigações de fazer e de indenizar pelos danos ambientais, incluindo o reconhecimento do dano intercorrente e a fixação da respectiva indenização.

III. Razões de decidir:

3. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a cumulação de obrigações de fazer e de não fazer com a de indenizar, em observância ao princípio da reparação integral e ao princípio do poluidor-pagador. O dano ambiental intercorrente, caracterizado pelo prejuízo ambiental ocorrido entre a lesão e a completa reparação da área, deve ser indenizado, ainda que se busque a restauração
in natura
do ambiente.

4. Comprovado o dano ambiental, mas não sendo possível determinar de imediato o valor para fins de reparação, admite-se que sua quantificação seja realizada em fase de liquidação de sentença, por arbitramento, considerado: i) a dimensão e a natureza da área degradada; ii) o marco inicial do dano; e iii) o marco final do dano, a depender da constatação da reparação da área degradada, seja por meio da restauração
in natura
, seja por compensação indenizatória do dano residual, caso a restauração não se revele viável.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Aquele que desmata ilegalmente é responsável pela recuperação integral da área degradada e pela indenização dos danos ambientais intercorrentes, que ocorrem entre o momento da degradação e a sua completa restauração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 629; STJ, REsp 2.083.016/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 15.08.2023; STJ, REsp 1.845.200/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.08.2022; STJ, REsp 1.940.030/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.08.2022; STJ, AgInt no REsp 1.548.960/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 06.03.2018; STJ, REsp 1.180.078/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.12.2010.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1001038-69.2023.8.11.0025 proposta contra
VALDEIR MIGUEL DE MORAIS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu (i) a recuperar a área degradada por meio da apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), bem como comprovar o cumprimento da obrigação no prazo de 120 (cento e vinte) dias; (ii) alternativamente, se não cumprida a obrigação de fazer, a pagar o montante de R$ 147.531,54 (cento e quarenta e sete mil, quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos), correspondente aos danos ambientais materiais residuais; e (iii) a pagar o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais coletivos.

Sem condenação relativa a custas e honorários advocatícios.

O apelante afirma que “
o dano ambiental praticado no caso em tela não se restringe apenas na recuperação do meio ambiente, mas inclusive na degradação dos recursos naturais, tendo em vista o uso não autorizado do solo, utilizando da natureza de maneira indiscriminada e desordenada
”, motivo pelo qual deve ser imposta a condenação ao pagamento de indenização pelo dano ambiental material causado.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para condenar o apelado ao pagamento de indenização pelo dano ambiental material cometido.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id. 253856154 pelo provimento do recurso, pois “
há de se afastar imediatamente o entendimento esposado pelo Magistrado singelo, no sentido de que a indenização pelo dano material deva ser aplicada de forma alternativa, visto que, caso assim persista, não atenderá ao princípio da obrigatoriedade da proteção ambiental
”.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1001038-69.2023.8.11.0025 proposta contra
VALDEIR MIGUEL DE MORAIS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu (i) a recuperar a área degradada por meio da apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), bem como comprovar o cumprimento da obrigação no prazo de 120 (cento e vinte) dias; (ii) alternativamente, se não cumprida a obrigação de fazer, a pagar o montante de R$ 147.531,54 (cento e quarenta e sete mil, quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos), correspondente aos danos ambientais materiais residuais; e (iii) a pagar o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais coletivos.

De início, constata-se que o recurso se limita a impugnar o capítulo da sentença que condenou o apelado, de forma alternativa, ao pagamento de indenização por danos ambientais materiais residuais, no valor de R$ 147.531,54 (cento e quarenta e sete mil, quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos), caso não seja cumprida a obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça está firmada no sentido de que a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente possibilita a cumulação das obrigações de fazer e de não fazer com a de indenizar. A propósito, a Súmula n. 629/STJ:

“
Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer
cumulada com a de indenizar
”.
[g.n.]

Com fundamento no princípio da reparação integral, a literatura jurídica preconiza a reparabilidade dos chamados
“danos interinos, vale dizer, as perdas de qualidade ambiental havidas no interregno entre a ocorrência do prejuízo e a efetiva recomposição do meio degradado”
(MIRRA, Álvaro Luiz Valery.
Ação Civil Pública e a Reparação do Dano Ambiental
. 2. ed., São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2004, p. 314).

Igualmente:

“
E se a restauração integral do meio ambiente lesado, com a consequente reconstituição completa do equilíbrio ecológico, depender de lapso de tempo prolongado, necessário que se compense tal perda: é o chamado lucro cessante ambiental, também conhecido como dano interino ou intercorrente.
” (FREITAS, Cristina Godoy de Araújo.
Valoração do dano ambiental: algumas premissas
. In: Revista do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Edição Meio Ambiente: A Valoração de Serviços e Danos Ambientais, 2011, p. 11).

Tal orientação encontra amparo em precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O poluidor deve não só devolver a natureza a seu estado anterior, mas reparar os prejuízos experimentados no interregno, pela indisponibilidade dos serviços e recursos ambientais nesse período
” (STJ, REsp 1.845.200/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.08.2022). No mesmo sentido: REsp 2.083.016/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 15.08.2023; AgInt no REsp 1.548.960/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 06.03.2018; REsp 1.180.078/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.12.2010.

Assim, mostra-se plenamente justificável a cumulação das obrigações de fazer e de não fazer com a obrigação de pagar indenização, conforme os princípios da reparação integral e do poluidor-pagador.

Nesse contexto, o c. Superior Tribunal de Justiça faz a distinção de danos ambientais em três espécies, considerados no tempo, a saber:
(1)
o
dano em si
, reparável preferencialmente pela restauração do ambiente ao estado anterior;
(2)
o
dano residual
(permanente, definitivo, perene), que se protrai no tempo mesmo após os esforços de recuperação
in natura
, em regra indenizável; e
(3)
o
dano intercorrente
(interino, transitório, temporário, intermediário, provisório), que ocorre entre a ocorrência da lesão em si e a reparação integral, haja ou não dano remanescente.

No tocante à incidência do dano ambiental intercorrente e a forma de sua reparação, objeto do presente recurso, o Ministro Og Fernandes, relator do REsp 1.845.200/SC, com maestria, esclarece:

“
[...] se o dano residual pode vir a não incidir, pela reparação integral primária
in natura
,
dificilmente se vislumbrará hipótese de não incidência do dano ambiental intercorrente
.
Em regra, ele existirá, pela própria lógica das coisas
: i) havendo o dano ambiental, ele deve ser integralmente reparado; ii) a reparação, ainda que
in natura
e
in loco
, somente ocorrerá em certo momento futuro; iii) no ínterim, o dano já existiu e permanecerá existindo até a reparação integral; iv)
como resultado, o dano transitório deverá ser reparado pelo período da degradação ambiental até o da futura e antevista reparação (
in natura
ou pecuniária).

[...]

É dizer: verificada a lesão ambiental, o dano intercorrente somente pode ser afastado se for temporalmente irrelevante, mediante justificativa expressa fundada na prova dos autos. A reparabilidade imediata (após as medidas de recuperação) e mesmo que completa da lesão
não afasta o dano já experimentado no período entre a degradação e sua restauração
”.
(STJ, REsp 1.845.200/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.08.2022).
[g.n.]

Logo, o dano intercorrente não se confunde com o dano residual, visto que
“O dano ambiental residual (permanente, perene, definitivo) pode ser afastado quando a área degradada seja inteiramente restaurada ao estado anterior pelas medidas de reparação
in natura
.
O dano ambiental intercorrente (intermediário, transitório, provisório, temporário, interino) pode existir mesmo nessa hipótese, porquanto trata de compensar as perdas ambientais havidas entre a ocorrência da lesão (marco inicial) e sua integral reparação (marco final).
”
(STJ, REsp 1.940.030/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.08.2022).
[g.n.]

Nesse contexto, o c. Superior Tribunal de Justiça tem estabelecido claramente a possibilidade de cumulação de indenizações para danos intercorrentes e residuais, conforme os princípios do poluidor-pagador e da reparação
in integrum
. A Corte distingue os danos intercorrentes dos danos residuais, afirmando que ambos são passíveis de indenização, cada qual conforme sua natureza e período de ocorrência.

Infere-se, no presente caso, que o d. Juízo
a quo
não analisou a incidência do dano ambiental intercorrente, uma vez que somente decidiu sobre o dano ambiental residual. Vejamos (Id. 246511166):

“
Com efeito, se a parte autora não trouxe aos autos nenhuma prova de que o dano ambiental seja irrecuperável, penso que a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização pecuniária, de forma alternativa, ou seja, somente para o caso de não cumprimento da obrigação de fazer, mostra-se acertada.

No que atine ao
quantum debeatur
dos danos materiais ambientais, arbitro a importância de R$ 147.531,54 (cento e quarenta e sete mil, quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos) nos termos da inicial, a ser pago alternativamente, no caso de descumprimento da recuperação da área, visto que se busca, prioritariamente, a regeneração ambiental
.” (Id. 246511166 – Pág. 11).

Ao desconsiderar o dano intercorrente, expressamente alegado pelo autor coletivo na petição inicial, a decisão recorrida incorre em vício de fundamentação. Nas palavras do Ministro Og Fernandes:

“
[...]
o simples fato de afirmar que a restauração será completa não é suficiente para afastar a indenização. Para isso, a restauração deve ser completa e imediata
. Isso deve ser refletido sobre dois aspectos. Primeiro, para o dano residual, esse termo deve ser aferido em relação às medidas de restauração. Isto é: concluída a implementação das medidas, o dano residual será indenizável se a restauração não for imediata após esse marco.

Para o dano intercorrente, porém, esse marco não é o do término da restauração, mas sim o da ocorrência do dano.
Portanto, o parâmetro ‘imediato’, neste caso, de dano ambiental intercorrente, é aquele medido entre o evento degradante e o término das medidas restaurativas
.
”

(STJ,

REsp 1.940.030/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.08.2022).
[g.n.]

O dano ambiental intercorrente está devidamente demonstrado nos autos, consubstanciado no desmatamento a corte raso de 24,54 ha (vinte e quatro hectares e cinquenta e quatro ares) de vegetação nativa localizada em área objeto de especial preservação, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, ocorrido no período de 27.3.2021 e 8.4.2022 no imóvel rural denominado de “Fazenda Sonho Alto”, situado no Município de Juína (MT), conforme Auto de Infração n. 220431831 e Termo de Embargo/Interdição n. 220441387, ambos de 21.6.2022 (Id. 246510702 – Págs. 14/16).

Ademais, à míngua de recurso do apelado, não é possível rediscutir a questão relativa à degradação ambiental reconhecida pelo d. Juízo
a quo
.

Dessa forma, diante do reconhecimento da obrigação de indenizar pelo dano material ambiental, na modalidade intercorrente, impõe-se que o valor da reparação seja fixado na fase de liquidação de sentença por arbitramento, conforme disposto no art. 509, inciso I, do Código de Processo Civil. Nessa apuração, devem ser considerados os seguintes elementos:
(i)
a dimensão e a natureza da área degradada, correspondendo a
24,54 ha (vinte e quatro hectares e cinquenta e quatro ares) de vegetação nativa localizada em área objeto de especial preservação
;
(ii)
o marco inicial do dano, fixado em
27.3.2021
, conforme se evidencia do Relatório Técnico n. 913/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022 (Id. 246510702 – Págs. 18/21); e
(iii)
o marco final do dano, que dependerá da constatação da reparação da área degradada, seja por meio da restauração
in natura
, seja por compensação indenizatória do dano residual, caso a restauração não se revele viável.

De resultado, impõe-se o provimento do recurso de apelação, devendo o apelado ser condenado a indenizar pelo dano ambiental intercorrente, com o valor a ser devidamente apurado em liquidação de sentença, conforme os fundamentos anteriormente expostos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO para condenar o apelado ao pagamento de indenização pelo dano material ambiental, na modalidade intercorrente.

O valor da reparação deverá ser fixado na fase de liquidação de sentença por arbitramento, conforme disposto no art. 509, inciso I, do Código de Processo Civil, observando os critérios delineados no presente voto.

Por fim, o valor da referida indenização deverá ser recolhido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMAM), conforme orienta o art. 13, da Lei n. 7.347/1985 e o art. 9º, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente).

Deixo de arbitrar honorários advocatícios na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis em favor do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024